Tribunal: STF
Processo: RE 1324044
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 240/RJ E 762/RJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 240/RJ, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro.



    II – O Plenário do STF, no julgamento da ADI 762/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.951/1992.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.